Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de intimação da executada para indicar bens à penhora, sob o fundamento de que se trata de medida inócua.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade do pedido dos exequentes de que a executada seja intimada a indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não obstante constitua ônus do credor a busca por bens penhoráveis, é possível a intimação do devedor para promover tal indicação, quando exauridas as diligências possíveis à disposição do exequente, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da execução4. A decisão agravada deferiu a penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da executada. Houve também o acolhimento anterior de pedido de penhora de créditos da agravada no rosto dos autos, além de recente pesquisa de bens via SNIPER, determinada em decisão proferida após a interposição deste recurso.5. Se não houve o exaurimento das medidas postas à disposição da parte agravante, não se justifica, nesse momento processual, a adoção da medida almejada, devendo assim a decisão agravada ser mantida.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV, 774, V.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807397, 07350498920238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1986174, 0703792-75.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.

(es)